Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000375-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADO:
MAX WILLIAN PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1035966-66.2021.8.11.0041, ajuizada em face de MAX WILLIAN PEREIRA DA SILVA, que, além de deferir a medida de busca e apreensão do veículo, estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser remetido a outro Estado da Federação até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.
Em suas razões recursais a agravante narra que “não pode o magistrado determinar que o bem permaneça na Comarca onde foi apreendido, o que implicaria em limitar à Instituição Financeira, ora agravante, o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem”. (sic)
Além disso, defende que “é permitido ao credor, ante o não pagamento do débito, possuir plenamente o bem, podendo indicar depositário, que responderá por sua conservação e guarda, em local adequado”. (sic)
Assevera que “afigurando-se a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor, torna-se descabido quaisquer obstes ao direito de alienar, transferir, ou proceder com a retirada do bem da comarca ou do Estado, vez que não há respaldo legal que determine a permanência da restrição”. (sic)
Diz, ainda, que, “deve ser afastada a determinação de bloqueio on line do valor do bem, tendo em vista que a medida é totalmente incabível”. (sic)
Pugna, ao final, pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, para que seja afastada a obrigação de manter o bem no estado no prazo da purgação da mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.
Preparo devidamente recolhido no Id. 114911484.
É o que merece registro.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante busca a concessão da tutela recursal para que seja afastada a obrigação de o veículo, objeto de busca e apreensão por inadimplência contratual em alienação fiduciária, seja mantido neste Estado de Mato Grosso até que seja purgada a mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.
Todavia, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela.
No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, a lei de regência prevê (DL 911/1969):
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” (destaquei).
Nessa linha o entendimento desta Corte e dos demais tribunais pátrios, é no sentido de que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.
Assim, pelo menos até a decisão colegiada deve ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau, uma vez ausente a plausibilidade do direito invocado.
Em caso análogo já decidi, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”. (N.U 1000533-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
De mais a mais, não há se falar no afastamento da possibilidade de bloqueio on line, uma vez que a imposição tem por objetivo o cumprimento da obrigação.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2.022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora